Tribunal: TJSP
Processo: 2018760-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compromisso de compra e venda - Rescisão de contrato e devolução de valores - Pleito de tutela antecipada para evitar a negativação e a cobrança de valores - Parcial Deferimento - Inconformismo - Presença dos requisitos legais descritos no art.300 do Código de Processo Civil, para a concessão da medida – Pedido de rescisão de contrato que possibilita a devolução de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compromisso de compra e venda - Rescisão de contrato e devolução de valores - Pleito de tutela antecipada para evitar a negativação e a cobrança de valores - Parcial Deferimento - Inconformismo - Presença dos requisitos legais descritos no art.300 do Código de Processo Civil, para a concessão da medida – Pedido de rescisão de contrato que possibilita a devolução de valores pagos - Discussão acerca dos valores cobrados - Presença de verossimilhança – Decisão mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018760-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
agravantes MZM CONQUISTA RESERVA CAMPESTRE INCORPORAÇÃO SPE
LTDA, MZM PARTICIPACOES LTDA, MZM PARTICIPAÇÕES FC LTDA e
MZM INCORPORADORA E CONSTRUTORA E LTDA, são agravados FÁBIO
LUIZ ASCENCIO e DANIELE MARINA FARIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2018760-65.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto no 45433
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45433
AGRV.No: 2018760-65.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
AGTE. : MZM CONQUISTA RESERVA CAMPESTRE INCORPORAÇÃO SPE
LTDA E OUTROS.
AGDO. : FABIO LUIZ ASCENCIO E OUTRO.
*AGRAVO DE INSTRUMENTO
Compromisso de
compra e venda - Rescisão de contrato e devolução de
valores - Pleito de tutela antecipada para evitar a
negativação e a cobrança de valores - Parcial Deferimento -
Inconformismo - Presença dos requisitos legais descritos no
art.300 do Código de Processo Civil, para a concessão da
medida Pedido de rescisão de contrato que possibilita a
devolução de valores pagos - Discussão acerca dos valores
cobrados - Presença de verossimilhança Decisão mantida
Recurso não provido.*
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão de fls. 194/195 (Vistos. Demonstrada
a impossibilidade momentânea da parte autora em promover
o recolhimento das custas processuais (págs. 191/193),
possível o diferimento para o seu recolhimento ao final.
Presentes os requisitos legais, cabível a antecipação
parcial
da
tutela
pleiteada,
para
suspender
a
exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como
para abstenção, pelas rés, da cobrança de referidas
prestações, bem como de encaminhar para inscrição os
nomes dos autores, até final decisão, no rol dos
inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito.Com
efeito, os documentos anexados à inicial bastam à
formação da convicção a respeito da probabilidade de
existência do direito alegado. O perigo da demora, por
outro lado, é evidente, sendo inegáveis os prejuízos
advindos de eventual cobrança e inscrição dos nomes dos
autores nos cadastros referidos, caso a solução seja
relegada apenas para o final. Não há por fim, risco de
irreversibilidade da medida, haja vista a eventual
preservação do direito ao crédito. Assim sendo, defiro a
antecipação
parcial
da
tutela
para
suspender
a
exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, bem como
para a abstenção, pelas rés, da cobrança de referidas
prestações, bem como de encaminhar para inscrição os
nomes dos autores, até final decisão, no rol dos
inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2018760-65.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto no 45433
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
solução da presente demanda, com relação ao débito
referente ao contrato de venda e compra do imóvel
descrito na petição inicial, objeto do pedido. Diante das
especificidades da causa e de modo a adequar o rito
processual às necessidades do conflito, deixo para
momento oportuno a análise da conveniência da audiência
de conciliação.(CPC, art.139, VI e Enunciado n.35 da
ENFAM).Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), por
carta
unipaginada
com
aviso
de
recebimento,
para
contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A
ausência de contestação implicará revelia e presunção de
veracidade da matéria fática apresentada na petição
inicial. A presente citação é acompanhada de senha para
acesso ao processo digital, que contém a íntegra da
petição inicial e dos documentos. Tratando-se de processo
eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos
artigos 4o e 6o do CPC fica vedado o exercício da
faculdade prevista no artigo 340 do CPC. Cumpra-se na
forma e sob as penas da Lei. Servirá a presente decisão,
assinada digitalmente, como ofício. O requerente deverá
providenciar
a
impressão
e
remessa
da
presente,
instruindo-a com cópia da petição inicial e demais dados
pertinentes, comprovando o encaminhamento nos autos, no
prazo subsequente de 5 dias. A resposta deverá ser
devolvida diretamente a este juízo, por via física ou
eletrônica,
nos
endereços
indicados
no
cabeçalho,
consignando, ainda, o respectivo número do processo.
Intime-se) que deferiu a antecipação parcial de tutela
para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e
vincendas, bem como, para a abstenção pelas rés da
cobrança de referidas prestações e o encaminhamento dos
nomes dos autores para o rol de inadimplentes.
Sustentam que os autores tentam de forma
ardilosa
justificar
o
inadimplemento
da
obrigação
contratual, sob a alegação de suposto atraso na entrega
da unidade, mas ocultam o fato de estarem inadimplentes
desde novembro de 2018. Alegam que os agravados foram
notificados extrajudicialmente da existência do débito em
ação de execução e não efetivaram o pagamento do débito.
Afirmam que a presente ação foi ajuizada após a ciência
da ação de execução movida pelas aqui agravantes. Estão
presentes os requisitos do art.300 do CPC, pois há perigo
de dano ante a inconteste ciência do débito desde
novembro de 2018. Por fim, esclarecem que os agravados se
utilizam de meio inadequado para não quitar a obrigação.
Requerem provimento ao recurso.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2018760-65.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto no 45433
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Os agravados propuseram ação de rescisão
de contrato c.c. devolução de valores, alegando que
firmaram junto às rés em 19.05.15, instrumento particular
de compra e venda de unidade de no 125, Torre A, 12 o
andar,
do
Empreendimento
denominado
Condomínio
Residencial Conquista Reserva Campestre, com área de
65,53m2, incluindo duas vagas cobertas de garagem, no
entanto, houve atraso na entrega da obra que autoriza a
aplicação da penalidade prevista na cláusula VI e X do
instrumento, qual seja, 2% a título de indenização
compensatória,
calculada
sobre
o
valor
pago
pelos
adquirentes, bem como, 0,5% ao mês, calculado sobre o
valor até então pago pelos adquirentes até a data do
“habite-se”, que ocorreu em 10.10.2018.
Ademais, afirmam que pela difícil situação
financeira do país e em virtude do elevado valor do saldo
devedor apontado pelas rés, que não consideraram o atraso
na entrega da obra e computaram juros, multa e correção
monetária sobre a parcela que seria financiada, se viram
pressionados, pois não contavam com um valor tão elevado
para obter o financiamento.
Esclarecem que tentaram por diversas vezes
obter a rescisão do contrato de forma amigável,
pleiteando a devolução dos valores pagos abatendo-se o
percentual de 10% a título de compensação, mas sem
sucesso.
Pleitearam em sede de tutela antecipada
que as rés se abstenham de negativar seus nomes junto aos
órgãos de proteção ao crédito, além de não cobrar as
parcelas de entrega de chaves e a parcelas do
financiamento e depositar de imediato o mínimo de 80% dos
valores pagos.
O
magistrado
em
decisão
fundamentada
deferiu parcialmente o pedido, apenas para suspender a
exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do
contrato, bem como, que não haja a negativação de seus
nomes (fls.194/195).
É contra essa r. decisão que se insurgem
as requeridas, e em que pese o seu inconformismo, a mesma
merece ser mantida.
Dispõe o artigo 294 do Código de Processo
Civil, que “A tutela provisória pode fundamentar-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2018760-65.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto no 45433
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
urgência ou evidência.”
Seja qual for a sua natureza da tutela
provisória (urgência ou evidência), por óbvio, ambas
podem
ser
concedidas
antecipadamente,
inclusive,
liminarmente, conforme se extrai respectivamente do § 2o,
do artigo 300 do Código de Processo Civil e do § único do
artigo 311 do mesmo código.
A antecipação dos efeitos da tutela é a
entrega provisória da prestação jurisdicional a quem
preenche os requisitos descritos na lei processual e não
estabeleceu especificidade quanto à qualidade das partes
e tem objetivo de entregar ao autor, total ou
parcialmente, a própria pretensão deduzida em Juízo, ou
os seus efeitos.
Para as pretensões de antecipação dos
efeitos da tutela, no âmbito das tutelas provisórias de
urgência, a lei processual exige o preenchimento dos
requisitos
necessários
ao
seu
cabimento,
no
caso,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
(fumus boni juris) e o perigo de dano (periculum in mora)
ou o risco ao resultado útil do processo.
É o que expressamente dispõe o Código de
Processo Civil em seu artigo 300. Confira-se:
“Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.”
Com efeito, o que interessa para que possa
ser deferido o pleito in limine na tutela de urgência, ou
seja, quando o pedido de antecipação dos efeitos da
tutela urgência for contemporâneo à propositura da ação,
é existência de elementos que evidenciem os pressupostos
legais insculpidos no artigo supra transcrito.
Para
a
concessão
'initio
litis'
da
liminar, ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela em
caráter antecedente fica o juiz adstrito à sua plena
convicção, porém, o ato de deferimento é vinculado à
existência dos referidos requisitos, não podendo o
julgador deles se afastar e a análise destes entrará no
campo da subjetividade, que não poderão ultrapassar as
fronteiras da razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2018760-65.2020.8.26.0000 - São Caetano do Sul - Voto no 45433
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
No caso, os autores reconhecem o contrato
firmado entre as partes e a inadimplência, todavia,
questionam o valor cobrado, pois não houve inclusão no
cálculo apresentado da penalidade prevista pelo atraso na
entrega da unidade, fazendo jus à devolução de parte dos
valores pagos.
Assim sendo, havendo divergência entre os
valores cobrados e previsão de devolução de valores,
necessária a manutenção da tutela antecipada, a fim de
evitar prejuízos aos autores.
Portanto, entendo que estão presentes os
requisitos para o deferimento da tutela antecipada,
notadamente, ante a probabilidade do direito (fumus boni
juris).
Vale esclarecer, que por se tratar de
medida liminar, caso haja comprovação de que as informações aqui carreadas não correspondem
com a
verdade, cabe a imediata reanalise do pedido, com a
cassação da tutela de urgência.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator